Tribunal: TJDFT
Processo: 0727976-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS. REEXAME DE QUESTÕES OBJETIVAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ERRO GROSSEIRO DA BANCA EXAMINADORA NA CORREÇÃO DA PROVA NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. TEMA 485 DO STF. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA PARA DAR SOLUÇÃO À LIDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência, prevista no art. 300, caput, do CPC, para ser concedida exige a presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 1.1. Estando afeto o interesse do autor/agravante a anular ato administrativo praticado em conclusão de etapa de processo seletivo destinado a avaliar a competência dos candidatos que concorrem entre si a um cago efetivo do setor público, incide ao caso concreto a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 485: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade".
2. Na avaliação da tutela provisória da urgência, impositivo verificar a ocorrência de situação excepcional - erros grosseiros/teratologia - autorizadora da revisão, pelo Poder Judiciário, de questões e de critérios de correção da prova objetiva para o concurso público em que inscrito o agravante.
3. A Administração Pública tem certa liberdade para definir em edital as regras do concurso público que pretenda realizar. Imperativo, contudo, que obedeçam à lei as regras estabelecidas para esse procedimento administrativo destinado a selecionar os melhores candidatos para prover cargos e funções públicas. 3.1. Quanto ao direcionamento e critérios de julgamento das provas, evidente que liberdade deve ser reconhecida à instituição responsável pela organização do concurso, com o que apenas diante de flagrante ilegalidade na elaboração das questões, frente à previsão editalícia, autorizado está o Poder Judiciário, mediante provocação, a rever a avaliação feita pela banca examinadora.
4. Elementos mínimos de convicção favoráveis ao agravante não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. 4.1. As condições para a concessão da tutela de urgência estão imbricadas, são cumulativas, e devem ser concretamente demonstradas. Não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, nem a comprovada situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo irreversível, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela no processo de referência deve ser mantida até cognição exauriente no julgamento da lide.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.